Tribunal: TJPA
Processo: 0815202-46.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4964 - Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815202-46.2025.8.14.0000

AUTORIDADE: LOPES & HYPPOLITO LTDA, FABRICIO OSORIO HYPPOLITO

AUTORIDADE: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RETIRADA OU IMPEDIMENTO DE RESTRIÇÕES CREDITÍCIAS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Fabrício Osório Hyppolito e Lopes & Hyppolito Ltda. contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá que indeferiu tutela provisória de urgência em ação cautelar antecedente ajuizada contra Banco Bradesco S.A., na qual os autores pretendiam a suspensão da exigibilidade de operação supostamente vinculada a crédito rural, especialmente o Contrato nº 3016384500, a retirada ou o impedimento de inscrições em cadastros restritivos de crédito e registros perante o Banco Central, bem como a exibição de documentos contratuais e bancários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão de origem e a decisão monocrática padecem de nulidade por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se a Súmula 298 do STJ autoriza, automaticamente, a suspensão da exigibilidade de operação indicada como crédito rural; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência destinada a suspender a exigibilidade do débito, afastar efeitos da mora e impedir ou retirar restrições creditícias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que indefere tutela de urgência não é nula quando apresenta fundamentos concretos, suficientes e coerentes para afastar a probabilidade do direito e o perigo de dano, ainda que a parte discorde da valoração probatória realizada.

4.

O art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 489, § 1º, do CPC exigem fundamentação suficiente para revelar as razões do convencimento judicial, mas não impõem o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos quando já há fundamento bastante para resolver a controvérsia.

5.

A Súmula 298 do STJ reconhece que o alongamento de dívida originada de crédito rural constitui direito do devedor, mas condiciona esse direito à demonstração dos pressupostos legais e regulamentares aplicáveis.

6.

O Manual de Crédito Rural condiciona a prorrogação à demonstração de dificuldade temporária de reembolso decorrente de dificuldade de comercialização, frustração de safra por fatores adversos ou ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

7.

A suspensão judicial da exigibilidade da operação bancária, a neutralização provisória da mora e o afastamento de restrições creditícias exigem prova mínima da natureza rural da operação, da destinação dos recursos, da afetação produtiva e do nexo entre os eventos alegados e a incapacidade temporária de pagamento.

8.

A existência de atividade rural, de objeto social ligado à pecuária, de laudos particulares, notificações extrajudiciais, decretos de emergência e narrativa de crise produtiva não comprova, por si só, que a operação financeira específica foi destinada à atividade rural nem que o inadimplemento decorreu diretamente dos eventos climáticos ou mercadológicos narrados.

9.

A alegação de que documentos estariam em poder da instituição financeira não converte a ausência de prova documental inicial em presunção suficiente para concessão de tutela provisória de conteúdo substancialmente satisfativo.

10.

A exibição documental deve observar o procedimento dos arts. 396 a 404 do CPC, e as consequências do art. 400 do CPC dependem de regular apreciação do pedido, delimitação dos documentos, contraditório e decisão sobre eventual recusa.

11.

A evolução do processo originário, com contestação, emenda à inicial, impugnação, manifestações processuais e juntada de documentos pelo banco, reforça que a controvérsia demanda instrução probatória própria, contraditório efetivo e, se necessário, prova técnica.

12.

O risco de inscrição em cadastros restritivos, a dificuldade de obtenção de crédito e a possibilidade de cobrança podem caracterizar perigo de dano em determinadas hipóteses, mas não autorizam a tutela quando a probabilidade do direito ainda depende de comprovação mínima.

13.

A ausência de demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano impede a concessão da tutela provisória de urgência prevista no art. 300 do CPC.

14.

A manutenção do indeferimento da tutela não antecipa juízo de improcedência da pretensão principal, pois a discussão sobre prorrogação de dívida rural, revisão de encargos, validade da negativa administrativa e dever de exibição documental permanece sujeita ao contraditório e à instrução na origem.

15.
O agravo interno que apenas reitera teses já deduzidas no agravo de instrumento, sem demonstrar erro decisivo na decisão monocrática, não autoriza a reforma do pronunciamento recorrido.

IV. DISPOSITIVO

16.

Recurso desprovido.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Fabrício Osório Hyppolito e Lopes & Hyppolito Ltda. contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0815202-46.2025.8.14.0000, conheceu do recurso e lhe negou provimento, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá, que indeferiu tutela provisória de urgência em ação cautelar antecedente ajuizada contra Banco Bradesco S.A.

Na origem, os autores ajuizaram demanda fundada em alegado direito à prorrogação de dívida rural, especialmente relacionada ao Contrato nº 3016384500, sustentando que a operação teria natureza de crédito rural e estaria vinculada ao desenvolvimento de atividade pecuária. Alegaram dificuldades de comercialização, frustração de atividade produtiva, intempéries climáticas, pragas, doenças bovinas, queda de receita, aumento de custos e comprometimento de sua capacidade de pagamento.

Com fundamento no art. 300 do CPC, no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural e na Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, requereram tutela de urgência para suspender a exigibilidade da operação, impedir ou retirar inscrições em cadastros restritivos de crédito, inclusive SERASA, SCPC e registros perante o sistema do Banco Central, bem como determinar a exibição de documentos contratuais e bancários.

O juízo de origem indeferiu a tutela provisória, ao fundamento de que os autores não teriam apresentado, naquele momento processual, documentação suficiente à comprovação da vinculação entre a dívida e a atividade rural alegada, especialmente ficha de registro do gado junto à ADEPARÁ, Guia de Trânsito Animal — GTA — e notas fiscais de aquisição de animais. Também consignou que não estaria demonstrado perigo de dano concreto e irreparável apto a justificar a medida excepcional requerida.

Contra essa decisão, os autores interpuseram agravo de instrumento, alegando, em síntese, nulidade da decisão por ausência de fundamentação, violação ao art. 489, §1º, IV e VI, do CPC, indevida exigência de documentos não previstos no Manual de Crédito Rural, desconsideração dos laudos e documentos juntados, bem como existência de perigo de dano decorrente da manutenção da exigibilidade do débito e de eventual restrição creditícia.

A tutela recursal foi indeferida. Posteriormente, em decisão monocrática, o agravo de instrumento foi conhecido e desprovido, sob o fundamento de que a decisão agravada não padecia de nulidade, bem como de que não estavam demonstrados, em cognição sumária, os requisitos do art. 300 do CPC para suspensão da exigibilidade da operação e retirada de restrições creditícias.

No agravo interno, os recorrentes reiteram a tese de que a decisão monocrática teria mantido indevidamente o indeferimento da tutela, insistindo na aplicação da Súmula 298 do STJ, na suficiência dos documentos apresentados e na existência de risco à continuidade da atividade rural.

O preparo foi devidamente recolhido.

É o relatório.

VOTO

I - ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

II - MÉRITO

A controvérsia submetida ao órgão colegiado consiste em verificar se deve ser reformada a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da tutela de urgência requerida na origem para suspender a exigibilidade de operação supostamente vinculada a crédito rural, retirar ou impedir restrições creditícias e assegurar, em caráter provisório, os efeitos práticos do alegado direito à prorrogação da dívida.

A resposta é negativa.

Inicialmente, não prospera a alegação de nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação. O art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 489, §1º, do Código de Processo Civil exigem que o pronunciamento judicial apresente fundamentação suficiente, coerente e apta a revelar as razões do convencimento do julgador. Não se exige, contudo, que a decisão enfrente todos os argumentos de forma exaustiva, quando já tenha indicado fundamento bastante para resolver a questão submetida à apreciação judicial.

No caso concreto, a decisão de origem indeferiu a tutela de urgência porque entendeu ausente prova mínima da vinculação entre a operação financeira discutida e a atividade rural alegada pelos autores, além de não vislumbrar perigo de dano concreto e irreparável. O pronunciamento judicial indicou, expressamente, a ausência de documentos considerados relevantes à demonstração da atividade financiada, como ficha de registro do gado, Guia de Trânsito Animal e notas fiscais de aquisição de animais, bem como afastou a configuração do periculum in mora em razão da insuficiência probatória então existente.

Ainda que se possa divergir da valoração probatória realizada pelo juízo de primeiro grau, não se identifica ausência de fundamentação. A decisão não se limitou a fórmulas genéricas, mas indicou a razão concreta pela qual não reconheceu, naquele momento, a probabilidade do direito e o perigo de dano exigidos pelo art. 300 do CPC. Eventual desacerto no mérito do exame da tutela provisória não se confunde com nulidade por ausência de fundamentação.

Também não há como extrair da Súmula 298 do STJ o efeito automático pretendido pelos agravantes.

A referida súmula dispõe que “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei”. O enunciado, contudo, deve ser lido em sua integralidade normativa: o direito do devedor existe
nos termos da lei
, isto é, desde que demonstrados os pressupostos legais e regulamentares que autorizam a prorrogação da dívida rural.

O Manual de Crédito Rural, invocado pelos próprios agravantes, condiciona a prorrogação à demonstração de dificuldade temporária para reembolso do crédito, decorrente de dificuldade de comercialização dos produtos, frustração de safra por fatores adversos ou ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. Além disso, a aplicação concreta desse regime pressupõe a identificação da natureza rural da operação, a vinculação do crédito à atividade financiada, a demonstração da afetação produtiva e a compatibilidade da pretensão de alongamento com a capacidade de pagamento do devedor.

Portanto, a Súmula 298 do STJ não autoriza a suspensão judicial da exigibilidade de toda operação indicada como rural apenas com base na afirmação unilateral de dificuldades econômicas ou produtivas. Ela protege o devedor que comprova, ainda que em juízo de cognição sumária, os pressupostos mínimos do direito invocado.

No caso dos autos, a documentação apresentada pelos agravantes revela a existência de alegações relevantes e de elementos que podem justificar instrução probatória mais aprofundada. Há laudos particulares, notificações extrajudiciais, referências a decretos de emergência e narrativa de crise na atividade pecuária. Todavia, tais elementos, por si sós, não bastam para impor, desde logo, a suspensão da exigibilidade da operação bancária, a retirada de eventuais restrições creditícias e a neutralização provisória dos efeitos da mora.

A tutela pretendida possui impacto relevante sobre a relação contratual. Não se trata apenas de determinar a juntada de documentos ou preservar prova. O que se pretende é impedir a exigibilidade do crédito, sustar efeitos da mora e afastar restrições creditícias vinculadas à operação discutida. Medidas dessa natureza demandam prova minimamente consistente de que a operação se enquadra no regime jurídico do crédito rural e de que os eventos alegados guardam nexo suficiente com a incapacidade temporária de pagamento.

O conjunto probatório, no estágio em que proferida a decisão monocrática, ainda não conferia segurança bastante para tanto. A existência de atividade rural ou de objeto social relacionado à pecuária não comprova, automaticamente, que os recursos da operação bancária específica foram efetivamente destinados à atividade produtiva indicada, nem que o inadimplemento decorreu diretamente dos eventos climáticos ou mercadológicos narrados.

Também não se desconhece o argumento dos agravantes de que determinados documentos estariam em poder da instituição financeira. A exibição documental, quando cabível, encontra disciplina nos arts. 396 a 404 do CPC, podendo ser determinada pelo juízo de origem para adequada instrução do feito. Contudo, essa circunstância não transforma, por si só, a ausência de prova documental inicial em presunção suficiente para deferimento de tutela de urgência de conteúdo substancialmente satisfativo.

O art. 400 do CPC prevê consequências processuais para a recusa ilegítima de exibição de documento, mas sua incidência pressupõe regular apreciação do pedido de exibição, delimitação do documento, oportunidade de manifestação da parte contrária e decisão judicial sobre eventual recusa. Não se mostra adequado, em sede recursal e em cognição sumária, antecipar tais consequências para conceder tutela de suspensão de exigibilidade contratual sem que a instrução tenha sido suficientemente amadurecida na origem.

Além disso, a posterior evolução do processo originário reforça a necessidade de cautela. Consta que, após o indeferimento da tutela e a interposição do agravo, houve contestação, emenda à inicial, impugnação, manifestações processuais e juntada de documentos pelo banco, inclusive contrato, extratos e fichas gráficas. Esse desenvolvimento confirma que a controvérsia demanda exame instrutório próprio, com contraditório efetivo e, se necessário, prova técnica adequada, não sendo recomendável substituir esse percurso probatório por tutela recursal ampla.

Quanto ao perigo de dano, também não se verifica, no momento, demonstração suficiente para reforma da decisão monocrática. A inscrição em cadastros restritivos, a dificuldade de obtenção de crédito e o risco de cobrança são consequências relevantes e podem, em determinadas hipóteses, caracterizar perigo de dano. Contudo, quando a própria probabilidade do direito ainda depende de comprovação mínima da natureza rural da operação, da destinação dos recursos e do nexo causal entre a alegada crise produtiva e a incapacidade de pagamento, não se mostra juridicamente seguro suspender de imediato a exigibilidade da obrigação.

O art. 300 do CPC exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A ausência de um desses requisitos impede o deferimento da tutela. No caso, a fragilidade da prova sobre a probabilidade do direito compromete a concessão da medida, ainda que os agravantes afirmem risco à continuidade da atividade produtiva.

Deve-se registrar, ainda, que a manutenção do indeferimento da tutela não importa julgamento antecipado de improcedência da pretensão autoral. A discussão sobre prorrogação de dívida rural, revisão de encargos, validade da negativa administrativa e eventual dever de exibição documental permanece sujeita ao contraditório e à instrução na origem. O que se afirma, neste momento, é apenas que os requisitos para concessão da tutela provisória pretendida não foram demonstrados com a segurança mínima exigida pelo art. 300 do CPC.

Também não há fato novo, no agravo interno, capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática. O recurso interno, embora admissível, limita-se essencialmente a reiterar teses já deduzidas no agravo de instrumento, sem demonstrar erro decisivo na conclusão de que a matéria exige dilação probatória e de que a prova apresentada não autoriza, em cognição sumária, a suspensão da exigibilidade da operação.

Nessa linha, a decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com os acréscimos ora lançados, pois observou adequadamente os limites da cognição recursal e preservou a análise exauriente da controvérsia para o juízo de origem.

Ressalto, por fim, que a conclusão adotada não afasta a possibilidade de nova apreciação de tutela pelo juízo originário, caso a instrução venha a demonstrar, com maior densidade, a natureza rural da operação, a destinação dos recursos, a ocorrência dos pressupostos do Manual de Crédito Rural e o nexo causal entre os eventos alegados e a dificuldade temporária de pagamento. Trata-se apenas de preservar, neste momento, a coerência entre o grau de prova disponível e a intensidade da medida postulada.

Ante o exposto,
conheço do agravo interno e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática que conheceu do agravo de instrumento e lhe negou provimento, preservando-se, por consequência, a decisão de origem que indeferiu a tutela provisória de urgência.

Para fins de prequestionamento, ficam expressamente enfrentados os arts. 93, IX, da Constituição Federal, 300, 396, 400, 489, §1º, 932, 1.015, I, 1.019, I, e 1.021 do Código de Processo Civil, bem como a Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça e as disposições pertinentes do Manual de Crédito Rural, especialmente quanto à necessidade de demonstração concreta dos pressupostos da prorrogação de dívida rural.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

Belém, 24/06/2026